Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-31.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.
2. No caso nos autos, inviável acolher os pleitos de absolvição ou de desclassificação para receptação culposa, pois o acervo probatório demonstra que a apelante tinha ciência da origem ilícita, visto que ela conhecia o histórico criminal e as condições de trabalho de seu filho, pessoa de quem recebia os bens, além de ter se desfeito de objetos capazes de identificar a origem espúria do patrimônio.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da ré como incursa nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima.